Tribunal: TJES
Processo: 5018253-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018253-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
RECORRIDO: ANDRESSA APARECIDA MISCHIATTI FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5018253-75.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ANDRESSA APARECIDA MISCHIATTI FERREIRA

EMBARGADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANDRESSA APARECIDA MISCHIATTI FERREIRA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9482897, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado, para reduzir o valor fixado em sentença a título de dano morais.

Em suas razões recursais (ID 9494633), a embargante sustenta, brevemente, que há erro material no dispositivo da decisão colegiada, tendo em vista a divergência no valor descrito por extenso ao numeral, o que enseja o presente Embargos de Declaração. Assevera que pelo aspecto da razoabilidade e do caráter pedagógico da decisão judicial, acredita-se que o valor apontado no Acórdão como redutor da decisão de 1ª Instancia e do voto divergente, seja o valor descrito por extenso, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trazendo maior clareza e justiça ao caso concreto. Requer, ao final, o recebimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja corrigido o erro material, fazendo incluir em numeral os valores da condenação já descritos por extenso, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O requerido/embargado apresentou contrarrazões ao ID 9623154.

É o relatório do essencial.

VOTO

No que se refere aos embargos de declaração opostos, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, em resumo, que há erro material no dispositivo da decisão colegiada, tendo em vista a divergência no valor descrito por extenso ao numeral, o que enseja o presente Embargos de Declaração. Assevera que pelo aspecto da razoabilidade e do caráter pedagógico da decisão judicial, acredita-se que o valor apontado no Acórdão como redutor da decisão de 1ª Instância e do voto divergente, seja o valor descrito por extenso, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trazendo maior clareza e justiça ao caso concreto. Requer, ao final, o recebimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja corrigido o erro material, fazendo incluir em numeral os valores da condenação já descritos por extenso, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão da questão já resolvida.

No caso em tela, há erro material na decisão colegiada dada a contradição entre o valor da condenação indicado por extenso e o numérico, razão pela qual os embargos merecem ser acolhidos para modificar o dispositivo do Acórdão (voto vencedor), nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso, dando-lhe parcial provimento para reduzir o valor fixado em sentença à título de compensação por danos morais para R$ 7.000,00 (vinte mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento (sentença). Sem custas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95)”.

LEIA-SE
: Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso, dando-lhe parcial provimento para reduzir o valor fixado em sentença à título de compensação por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento (sentença). Sem custas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95).

Ademais, não obstante o esforço argumentativo da embargante ao afirmar que o valor correto seria o indicado por extenso (R$ 20.000,00), melhor sorte não lhe socorre.
Rememoro as partes que o presente recurso foi objeto de sustentação oral na Sessão desta Terceira Turma Recursal do dia 16/08/2024 e, ao anunciar verbalmente a minha divergência, a decisão foi clara quanto a redução do montante indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), como também observado em contrarrazões aos aclaratórios pelo requerido, presente na sessão colegiada (ID 9623154 - pág. 02).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos pela requerente, para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)